Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela defesa técnica (Defensoria Pública) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) RESTRITIVA DE DIREITOS, a ser fixada pelo Juízo da execução, pelo período correspondente ao que teria de prisão simples.
2. A defesa requer a absolvição do acusado sob o argumento de atipicidade da conduta.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
4. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”.
5. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
6. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.
7. Acerca da tipicidade da conduta de porte de arma, colhe-se precedente do c. STJ: "[...] I - De acordo com a jurisprudência majoritária desta Corte, o referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela atual Lei 10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela novel legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). II - O sentido do vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado deve ser *compreendido não só sob o aspecto técnico (arma própria), em que quer significar o instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual fora produzido (v.g., uma faca, um machado, uma foice, uma tesoura etc.) (Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). O elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Remanesce a contravenção penal do artigo 19 da LCP, pois, "para evitar o mal maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a conduta perigosa para evitar a ocorrência de uma infração mais grave." (STJ - NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Contravenções Penais Controvertidas; 4a ed., São Paulo: EUD; 1993, p. 46)." (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).
8. No caso em tela, os depoimentos das testemunhas compromissadas foram harmônicos no sentido de que o acusado se encontrava portando uma faca tipo açougueiro em via pública na data de 16/02/2021.
9. Verifica-se a utilização da faca como um instrumento vulnerante, pois, segundo os depoimentos da testemunha compromissada, prestados perante a autoridade policial e judicialmente, o acusado, no momento dos fatos, utilizou-se da faca para assustar os transeuntes.
10. O laudo n. 142/2021 – 1a DF demonstra a apreensão de faca com lamina de 13 cm e cabo metálico.
11. A autoria e a materialidade da contravenção penal restaram devidamente comprovadas por intermédio das provas orais colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (Ocorrência Policial n. 1.033/2021 – 1a DP). Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
12. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.